Tribunal: STF
Processo: HC 243929
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto simples. Alegada nulidade em razão da ausência de defesa técnica. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Carlos Xavier de Azevedo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.314.763/MG (evento 7, fls. 93-96; 112-116).



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade absoluta da instrução processual nos autos de origem dada a ausência de defesa técnica. Ressalta a inércia do patrono constituído na ocasião de oferecimento dos memoriais finais, tendo ensejado abandono de causa e nomeação de defensor dativo. Considerando o posterior retorno do patrono mencionado, sustenta a ocorrência de prejuízo na interposição de recurso, visto que não houve a regularização da representação processual nos autos. Defende a violação ao verbete da Súmula 523 do STF. Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta e a reabertura de prazo recursal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL TIDOS COMO VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo regimental improvido.” 



    Em sequência, foram opostos embargos de declaração, tendo estes sido rejeitados e ementados nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão do óbice da Súmula nº 284/STF, uma vez que a Defesa, “verifica-se que o agravante só indicou, de forma clara, violação de norma de índole constitucional e enunciado sumular, sendo que ambos não se enquadram no conceito de lei federal preconizado no art. 105, III, da Constituição Federal. Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de forma esparsa, no corpo das razões recursais, tal como verificado no caso, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a delimitação da controvérsia”(evento 7, 93-96).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator